Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 921, § 2o, DO CPC. NOMEAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL À PENHORA PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXISTÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS. RECUSA DO CREDOR. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser conformado com os princípios da efetividade da jurisdição e da satisfatividade, haja vista que a finalidade primeira do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do exequente. Assim, é exigível do devedor que, ao indicar bens à penhora, o faça mediante meios eficazes e menos onerosos não apenas para si, mas também para o credor, buscando a eficácia da prestação jurisdicional.
2 – No caso concreto, o bem indicado à penhora não equivale a dinheiro, uma vez que corresponde a crédito judicial que ainda está em fase de liquidação e, portanto, não contempla valor efetivamente definido nem previsão de pagamento, não se inserindo na gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC. Além disso, há o registro de diversas penhoras, as quais, mesmo que referentes a outras empresas, podem indicar eventual obstáculo à efetiva satisfação do crédito do ora Exequente. Assim, descabe obrigar o Credor a aceitar a penhora indicada como garantia da satisfação de seu crédito líquido, certo e exigível, não merecendo qualquer censura a recusa formalizada.
3 – O fato de o cumprimento de sentença não contar com qualquer penhora anterior, encontrando-se, outrossim, suspenso, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, denota a inaptidão de a recusa da penhora causar qualquer prejuízo efetivo à Executada e ensejar ofensa ao princípio da menor onerosidade.
Agravo de Instrumento desprovido.